Tribunal: TJES
Processo: 5004913-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004913-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VERA LUCIA LAURENTINO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
4913-09
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BMG S/A

AGVDO
:
VERA LUCIA LAURENTINO

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
BMG
S/A, uma vez que irresignado com a
decisão primeva que determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta da aqui recorrida, com abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pugna
o
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo, uma vez que
o contrato de empréstimo foi devidamente celebrado pelas partes, bem como a multa diária deve ser reduzida com imposição de limite.

D
ecisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no id 1639451.

Contrarrazões id 1808086.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
16 de março de 2022.

DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
4913-09
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BMG S/A

AGVDO
:
VERA LUCIA LAURENTINO

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
BMG
S/A, uma vez que irresignado com a
decisão primeva que determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta da aqui recorrida, com abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pugna
o
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo, uma vez que
o contrato de empréstimo foi devidamente celebrado pelas partes, bem como a multa diária deve ser reduzida com imposição de limite.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

A
ssim entendo, porque
a
recorr
ida demonstrou a verossimilhança da alegação quando colacionou aos autos de origem documentos que comprovam a grande possibilidade de fraude na contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

C
olhe-se que o endereço da recorrida indicado no contrato (id 1617823) é distinto dos comprovantes anexados no Juízo primevo, bem como seus contatos pessoais, como telefone e e-mail,
além da narrativa constante no Boletim de Ocorrência Policial,
o que aponta a verossimilhança de sua alegação de possível contratação fraudulenta, dai o acerto da decisão primeva.

De outro lado, durante a instrução processual, poderá o recorrente produzir prova capaz de demonstrar a legitimidade da assinatura constante no pacto, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
ao
recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no benefício recebido pela agravada.

Quanto aos questionamentos do valor da multa diária fixada em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
tenho que
, a
priori
, não se mostra
excessivo, haja vista que as astreintes foram fixadas para o fim de
cessar

o desconto de valores
consigna
dos no benefício previdenciário
.

E mais
,
é possível
que o Magistrado singular,
em qualquer momento do processo,

estabeleça
um limite
para o teto da multa diária,

para o fim de coibir o enriquecimento indevido d
a
agravad
a
, afastar a desproporcionalidade e impedir o desvirtuamento da própria razão de ser das astreintes.

T
ambém não há dúvida de que as astreintes
possuem
papel fundamental para o cumprimento do
decisum
, posto que,
são legítimas e capazes de coagir o recorrente a obedecer a ordem judicial.

Assim, não
se
justif
ica
a exclusão
ou redução
da multa, pois não vislumbrada

a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II
(
justa causa para o descumprimento
)
,
até porque
atend
e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
4913-09
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BMG S/A

AGVDO
:
VERA LUCIA LAURENTINO

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao que tudo indica, a
recorrid
a
foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque
não é lícito
o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.

2. N
ão
se
justif
ica
a exclusão
ou redução
da multa, pois não vislumbrada

a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II
(
justa causa para o descumprimento
)
,
até porque
atend
e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.